Tribunal: STF
Processo: RE 1495727
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - REGISTRO DE IMÓVEIS - ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E AJUDICAÇÃO DE BENS - COMPANHEIRA - AUSÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS - OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL - ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO Nº 35/07 DO CNJ E ARTIGO 192 DO PROVIMENTO CONJUNTO Nº 260/2013 DO E. TJMG - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - O notário está sujeito à observância estrita do princípio da legalidade. 



    - Nos termos do artigo 18 da Resolução nº 35/07 do Conselho Nacional de Justiça: "O(A) companheiro(a) que tenha direito à sucessão é parte, observada a necessidade de ação judicial se o autor da herança não deixar outro sucessor ou não houver consenso de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável." 



    - O artigo 192 do Provimento nº 260 da CGJ/MG, no mesmo sentido, dispõe que, ao companheiro que tenha direito à sucessão, é necessário o uso da via judicial, se o autor da herança não deixar outro sucessor, inclusive em relação ao reconhecimento da união estável. 



    - Comprovado que a companheira do de cujus era a sua única sucessora, se torna obrigatória a utilização da via judicial para realização de partilha e do inventário. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.214714-2/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 1º; 226, §§ 3º e 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Diante da morte de Júlio Estevão Polanckzyk, titular de domínio da parte ideal correspondente a 50% dos imóveis matriculados sob nº 14.676 e 14.677 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Arinos, Maria das Dores de Oliveira, na qualidade de companheira do de cujus, cedeu seus direitos hereditários em favor de Emiliano Alves Aguiar, ora apelante, que requereu a lavratura de escritura de inventário e adjudicação dos bens em seu favor.



    O Oficial do Cartório expediu Nota Devolutiva, onde exigiu apresentação de alvará e/ou autorização judicial, em obediência ao disposto no artigo 18 do Provimento 35 do CNJ e 221 do Provimento 93/2020 do TJMG, tendo em vista a necessidade do procedimento judicial, por se tratar de companheira.



    A Lei Federal nº 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências, em seu artigo 198, ao tratar de “processo de registro” estabeleceu o denominado procedimento de dúvida a ser dirigido ao Juiz de Direito, quando o título a ser registrado apresentar incongruências.



    (...) 



    Cinge-se a controvérsia dos autos quanto à necessidade de utilização da via judicial para a formalização do direito sucessório, quando o companheiro for o único beneficiário do de cujus. 



    Pelas informações contidas na “Escritura Pública de Inventário, cumulada com reconhecimento de união estável e adjudicação de bens” (doc. eletrônico de ordem nº 03) verifico que o Sr. Júlio Estevão Polanczyk faleceu em 30/10/2018, não deixou testamento e herdeiros, apenas a companheira Maria das Dores de Oliveira.



    (...)



    Com o intuito de harmonizar a aplicação do artigo 610 do CPC, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 35/07, que em seu artigo 18 exige o ajuizamento de ação judicial, quando o companheiro figurar isoladamente na sucessão hereditária.



    Vejamos: “Art. 18. O(A) companheiro(a) que tenha direito à sucessão é parte, observada a necessidade de ação judicial se o autor da herança não deixar outro sucessor ou não houver consenso de todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável.” 



    No mesmo sentido, permanece incólume o artigo 192 do Código de Normas da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – Provimento nº 260/CGJ/2013 – que também assim dispõe: “O companheiro que tenha direito à sucessão é parte, observada a necessidade de ação judicial se o autor da herança não deixar outro sucessor ou não houver consenso entre todos os herdeiros, inclusive quanto ao reconhecimento da união estável.”



    Assim, sendo a Sra. Maria das Dores de Oliveira companheira e a única sucessora do de cujus Júlio Estevão Polanczyk, tanto o inventário quanto a partilha dos bens por ele deixados deverão ser objeto de ação judicial. "



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente